Tribunal: TJMT
Processo: 0002605-91.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002605-91.2018.8.11.0005
RECORRENTE: JOSÉ DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO JOHN DEERE S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44624494) interposto por JOSÉ DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 34666465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – BEM PENHORADO DADO EM GARANTIA – INTIMAÇÃO DO GARANTIDOR – CONSTATAÇÃO – PRECLUSÃO DO DIREITO DO EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTIDOR HIPOTECÁRIO NA EXECUÇÃO DA DÍVIDA GARANTIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 675 do CPC/15, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
Se não se realizou a hasta pública, tem-se os embargos de terceiro como tempestivos. Logo, não há falar em preclusão do direito do embargante em defender a sua propriedade.
Consoante precedentes do STJ, basta ‘A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução’ (STJ, 3a TURMA, REsp no 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002605-91.2018.8.11.0005, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 36149459), estes foram rejeitados no acórdão de id 41350475.
O Recorrente alega violação aos artigos 585, III, e 655, § 1o do CPC/73 (Lei n. 5.869/73), atuais artigos 784 e 835, § 3o do Código de Processo Civil (Lei. 13.105/2015), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é imprescindível a citação do terceiro garantidor em ação executiva.
Assevera que à luz da jurisprudência da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não se mostra legal ao crivo do devido processo legal que a execução seja proposta contra o emitente do título e seus avalistas, porém, que os atos de constrição recaiam contra bens de terceiro que não integrou a lide executiva, como vem ocorrendo no caso em testilha”. (id 44624494 - p. 13)
Concluiu que “(...) o acórdão recorrido viola claramente o princípio da autonomia do título executivo art. 585, III do CPC/73 (Atual art. 784, V do CPC) e, via de consequência, o próprio direito à ampla defesa do Recorrente, posto que não sendo parte na ação executiva, teve cerceada a possibilidade de discutir , em embargos à execução , as cláusulas e condições infirmadas unilateralmente pela instituição credora”. (id 44624494 - p. 17)
Recurso tempestivo (id 44675988).
Contrarrazões no id 46248089.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 585, III, e 655, § 1o do CPC/73 (Lei n. 5.869/73), atuais artigos 784 e 835, § 3o do Código de Processo Civil (Lei. 13.105/2015), o Recorrente alega ser indispensável a citação do garantidor hipotecário em ação de execução, não bastando a sua intimação quando da penhora sobre o bem dado em garantia.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII